Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728578-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR AGRAVADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora contra decisão que, em ação de fraude bancária c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça ele formulado. A decisão agravada (ID. 241463069, originário) foi proferida nos seguintes termos: “A autora foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou aos autos contracheque que demonstra rendimentos brutos de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não anexou cópia da declaração do imposto de renda de pessoa física, apesar de declarante no ano corrente. Os extratos bancários apresentados não demonstram movimentação financeira, registrando apenas o crédito relativo ao salário. Ademais, além da renda mencionada, a autora é beneficiária de pensão, conforme objeto da presente demanda. Entendo, portanto, que a ausência de apresentação da documentação determinada impede a constatação da hipossuficiência alegada. Destaco que, somados os valores recebimentos a título de remuneração e pensão, extrapola-se o parâmetro utilizado para aferição da situação de hipossuficiência econômica. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). (...) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá emendar a petição inicial, a fim de: - esclarecer se recebeu algum crédito referente à operação impugnada, devendo, para tanto, anexar extrato bancário referente ao período da suposta contratação (setembro de 2022), a fim de demonstrar a inexistência de recebimento de valores em sua conta; - anexar comprovante de residência nos moldes delineados na decisão retro. Destaco que a parte poderá valer-se de meios alternativos para a comprovação mencionada, a exemplo de juntada do contrato de locação, se for o caso. Na impossibilidade, deverá juntar a cópia do extrato da última declaração do imposto de renda, a fim de possibilitar a verificação de seu domicílio fiscal.” Sustenta, em suma, que é pessoa notadamente hipossuficiente que não tem condições de custear o processo sem comprometimento do próprio sustento, de modo que deve ser reanalizada a decisão agravada. Informa auferir benefício previdenciário (pensão por morte) no valor de R$ 872,00 e que a gratuidade é imprescindível para que tenha acesso à justiça. Afirma ter juntado aos autos histórico de crédito negativo, contracheque evidenciando renda limitada e extrato bancário que comprova a inexistência de recursos. Pugna pela concessão liminar do benefício dagratuidadedejustiçae a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos têm como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada já foi objeto de recurso anterior (AI 0728573-64.2025.8.07.0000) apresentado em 15/07/2025, às 12h53, com os mesmos argumentos. Desse modo, que não admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 20 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r